Tribunal: CARF
Processo: 10680.905092/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905092/2020-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.449 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GOL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905092/2020-10
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GOL SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA., em face do acórdão de n° 106-023.510, proferido pela C. 7a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/06, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório (DD) de fls. 1.856 a 1.864, com número de comunicação 2883261, emitido
eletronicamente em 15/06/2020, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
23256.90772.270417.1.2.03- 7314, relativo a saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário 2016, no montante de R$ 132.392,11.

As parcelas de composição do crédito informadas em PER/DCOMP e confirmadas no
DD estão sintetizadas na Tabela 1.

Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) as parcelas de composição do crédito
totalizaram R$ 924.921,51; a CSLL devida, R$ 792.529,44 e o saldo negativo
apurado, R$ 132.392,10.
Como consta do despacho decisório, o saldo negativo disponível apurado foi de R$
0,00, posto que as parcelas de crédito confirmadas não foram suficientes à quitação
da CSLL devida.
As parcelas de crédito, referentes a retenções na fonte, confirmadas parcialmente ou
não confirmadas estão detalhadas às fls. 1.862 e 1.863.
O enquadramento legal encontra-se especificado à fl. 1.865.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada,
a
interessada
apresentou,
em
15/07/2020,
manifestação
de
inconformidade (fls. 5 a 16), instruída com documentos para análise (fls. 17 a 1.854).
Invocando julgados, protesta pelo reconhecimento do saldo negativo em discussão.
Solicita autorização para a posterior juntada de provas (item 16, à fl. 8), bem como a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.” (g.n.)

Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 23 de agosto de 2022, a DRJ/06 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o Código Tributário Nacional (“CTN”), artigo 151, III1, cuida da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que há
discussão administrativa, como aqui se verifica. Portanto, a
operacionalização da suspensão em questão independe de pedido
formulado, posto que decorre de expressa previsão legal;
(ii)
o Decreto 7.574/2011, artigo 57, §4o2, estabelece a preclusão da juntada
de prova documental após trazida a impugnação, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. A petição
formulada, contudo, não demonstra a ocorrência das condições acima,
cabendo indeferir o pleito;
(iii)
o motivo da não homologação foi a não confirmação de parte das
parcelas de crédito declaradas, mais especificamente, retenções na fonte;
(iv)
o sujeito passivo não apresentou os comprovantes de rendimentos
emitidos em seu nome. Juntou, essencialmente, cópias de notas fiscais,
do Livro Razão, demonstrativo de composição de valores por NF (fls.
1.749 a 1.766), relatórios de títulos pagos por conta crédito e alguns
extratos bancários (referentes ao ano-calendário de 2017, fls. 1.788 a
1.835);

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; (...).
2 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

(v)
não obstante as receitas oferecidas à tributação no exercício 2017 sejam
apenas aquelas referentes às notas fiscais emitidas em 2016 (vide, por
exemplo, Livro Razão, conta 10961- LEROY MERLIN, fls. 1.125 a
1.137), no demonstrativo de fls. 1.749 a 1.751 (referente a LEROY
MERLIN), foram consideradas retenções relativas a notas fiscais
emitidas em 2015, portanto, a receitas que provavelmente, foram
tributadas no exercício 2016. Outros exemplos, em igual sentido, podem
ser verificados nos documentos apresentados (Globalfruit Indústria e
Comércio Ltda, fl. 1.754; BHM Máquinas Importação e Exportação Ltda,
fl. 1.754; Condomínio do Edifício Raja Top, fl. 1.754, entre outros);
(vi)
conforme legislação de regência, a retenção passível de ser computada
como antecipações para fins de apuração do saldo negativo do exercício é
aquela relativa às receitas oferecidas à tributação neste mesmo
exercício;
(vii)
em relação a alguns clientes não foram apresentadas as notas fiscais
(Euroville Veículos e Peças Ltda) ou os extratos bancários (Euroville
Veículos e Peças Ltda; Sindicato dos Empregados em Empresas de
Asseio, Conserv. e Limpeza Urbana da Reg. Metrop. Belo Hte;
Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses; Associação Alphaville
Lagoa dos Ingleses U1 a U5; entre outros);
(viii) diante da insuficiência de provas, compreendido o lapso da contribuinte e
considerando que no exame da prova a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção (Decreto 70.235/1972, art. 29), para fins de
revisão do montante da retenção passível de ser confirmada neste voto, me
baseio nas informações prestadas pelas fontes pagadoras à RFB,
mediante Declaração de imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf);
(ix)
consulta às informações constantes das DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras relacionadas às fls. 1.862 e 1.863, revela que a retenção a
beneficiar a interessada, no ano-calendário 2016, além do valor
considerado no DD (R$ 664.326,09 = R$ 573.768,99 + R$ 90.557,10, fls.
1.856 e 1.860 a 1.863) é a importância de R$ 102.313,37 (=R$
192.870,47 – R$ 90.557,10 valor confirmado no voto menos valor
confirmado no DD, conforme Tabela 2);
(x)
por fim, conclui que a retenção na fonte confirmada é de R$ 766.639,46.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.907/1.915), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06 sob a alegação de que:
(i)
a Receita Federal do Brasil, no que tange a análise do crédito de saldo
negativo de CSLL pleiteado pela Recorrente, considerou parte dos
valores que foram efetivamente declarados em DIRF ́s pelas fontes
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

pagadoras e alguns informes de rendimento anexados em sede de
Manifestação de Inconformidade;
(ii)
em que pese o entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil, no
que tange a sistemática utilizada para reconhecer o valor do crédito em
favor da Recorrente, o posicionamento jurisprudencial do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) é pacifico, porém, em
sentido diverso, ou seja, diante da falta de apresentação dos informes
de rendimento pelos tomadores de serviço, o contribuinte prejudicado
pela imprecisão dos tomadores, deverá pleitear eventual diferença através
da apresentação dos documentos fiscais idôneos, em busca e obediência
ao princípio da verdade real;
(iii)
a i. Autoridade Fiscal não pode responsabilizar o prestador do serviço
por eventual falta cometida pelo tomador do serviço no cumprimento de
suas obrigações fiscais;
(iv)
pelas retenções que sofre, sejam quais forem as razões que levam ao
Fisco à eventual não confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento
aos cofres públicos das parcelas de crédito decorrente da CSLL retido na
fonte, a ora Recorrente não pode ser prejudicada;
(v)
o Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002 emitido pela
Receita Federal do Brasil - DOU de 25.9.2002 - sobre Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, em seu item 17, versa sobre a hipótese de
ocorrência de retenção, sem o recolhimento e consequências para o
responsável (fonte pagadora);
(vi)
por fim, aduz que, em respeito ao princípio da verdade real, a Recorrente
procedeu aos destaques da retenção da CSLL determinada em Lei,
sobre o valor total de suas notas fiscais, aplicando o percentual definido
em Lei, recebeu seus créditos líquidos de tais retenções, ofereceu o
rendimento à tributação lançando-as em seu Livro Razão e os
considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua
contabilidade. Assim, referido crédito decorrente da retenção da CSLL
deve ser considerado em sua totalidade.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
02/12/2022 (e-fl. 1.903), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/12/2022
(e-fl. 1.906), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2016, no valor de R$ 132.392,11 (cento
e trinta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e onze centavos), oriundo do pagamento
antecipado a título de retenções na fonte e pagamentos.
O Despacho Decisório (e-fls. 1.856/1.864), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado
na ECF no montante de R$ 924.921,54 (novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e um
reais e cinquenta e quatro centavos), reconheceu o valor de R$ 61.475,41 (sessenta e um mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a título de pagamentos e R$
664.326,09 (seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e nove centavos), a
título de retenções na fonte, de forma que não restou saldo negativo disponível para compensar
os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

Em 23 de agosto de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 7a Turma da
DRJ/06 (e-fls. 1.894/1.899), dando parcial provimento à Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer o valor de R$ 766.639,46 (setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove
reais e quarenta e seis centavos), a título de retenções na fonte.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“O montante da retenção na fonte aqui confirmado é de R$ 766.639,46 (=R$
573.768,99 + R$ 192.870,47, retenções integralmente reconhecidas no DD, fls. 1.860 a
1.862, mais retenções confirmadas no voto, Tabela 2), cabendo recalcular o total do
crédito confirmado (Tabela 3).

Considerando que a CSLL devida na ECF é R$ 792.529,44, o saldo negativo aqui
apurado é R$ 35.585,43 (= R$ 828.114,87 – R$ 792.529,44, parcelas de crédito
confirmadas no voto, menos CSLL devida).” (e-fl. 1.899, g.n.)
Por meio da decisão recorrida, reconheceu-se o valor de R$ 192.870,47 (cento e
noventa e dois mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), a título de retenções
na fonte, além do já considerado no Despacho Decisório (R$ 664.326,09).
Ocorre que, ao analisar as retenções indicadas no PER/DCOMP (e-fls.
1.724/1.745), bem como as confirmadas no Despacho Decisório (e-fls. 1.856/1.864) e no
acórdão recorrido (e-fls. 1.897/1.898), esta Relatora constatou algumas divergências, conforme
sintetiza a tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DA CSLL RETIDA NA FONTE
(e-fls. 1.724/1.745)

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
IMPOSTO
RETIDO
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
00.223.046/0004-12
5952
4.069,59
4.069,59
4.069,59
-
00.316.994/0001-50
5952
4.725,77
4.725,77
4.725,77
-
00.416.863/0001-44
5952
17,77
0,00
0,00
17,77
00.592.603/0011-00
5952
812,61
812,61
812,61
-
00.986.846/0009-08
5952
5.169,11
5.169,11
5.169,11
-
01.056.140/0001-44
5952
4.707,83
4.707,83
4.707,83
-
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

01.438.784/0005-20
5952
14.934,76
0,00
14.934,76
-
01.438.784/0021-40
5952
10.862,52
0,00
10.862,52
-
01.438.784/0040-03
5952
13.194,07
0,00
13.194,07
-
01.731.616/0001-03
5952
10.425,10
10.425,10
10.425,10
-
01.844.555/0005-06
5952
10.177,83
10.177,83
10.177,83
-
01.844.555/0016-69
5952
3.819,60
3.819,60
3.819,60
-
02.094.828/0002-62
5952
5.362,34
5.362,34
5.362,34
-
02.147.467/0008-60
5952
684,70
684,70
684,70
-
02.419.765/0005-10
5952
2.807,36
0,00
2.807,36
-
02.501.470/0001-64
5952
559,39
559,39
559,39
-
02.722.953/0001-99
5952
762,12
0,00
0,00
762,12
02.844.407/0001-20
5952
39,60
39,60
39,60
-
02.860.694/0008-39
5952
2.051,37
2.051,37
2.051,37
-
03.094.658/0016-84
5952
5.429,56
5.429,56
5.429,56
-
03.300.974/0010-70
5952
986,04
986,04
986,04
-
03.523.188/0001-40
5952
7.957,60
7.957,60
7.957,60
-
03.661.983/0001-03
5952
365,26
365,26
365,26
-
03.826.434/0001-33
5952
1.460,39
1.460,39
1.460,39
-
03.826.608/0001-68
5952
26.978,35
0,00
26.978,35
-
03.826.619/0001-48
5952
9.593,71
0,00
0,00
9.593,71
03.826.635/0001-30
5952
5.270,64
0,00
0,00
5.270,64
03.826.733/0001-78
5952
11.426,64
0,00
0,00
11.426,64
03.826.744/0001-58
5952
5.270,64
0,00
0,00
5.270,64
03.826.758/0001-71
5952
7.922,55
0,00
0,00
7.922,55
04.144.301/0001-40
5952
3.056,39
3.056,39
3.056,39
-
04.274.691/0001-72
5952
5.347,60
5.347,60
5.347,60
-
04.347.624/0001-30
5952
3.139,31
3.139,31
3.139,31
-
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

04.429.195/0001-40
5952
2.816,52
2.816,52
2.816,52
-
04.815.709/0001-04
5952
8.442,91
8.442,91
8.442,91
-
04.963.806/0001-36
5952
2.489,37
2.477,96
2.477,96
11,41
05.520.209/0001-08
5952
24.451,49
24.451,49
24.451,49
-
05.820.500/0001-93
5952
1.152,72
928,58
928,58
224,14
05.836.921/0001-02
5952
2.302,31
1.346,31
1.346,31
956,00
07.373.842/0001-38
5952
2.754,40
2.754,40
2.754,40
-
07.669.962/0001-87
5952
4.998,29
0,00
4.998,29
-
07.747.780/0001-87
5952
3.164,66
3.164,66
3.164,66
-
08.077.872/0003-21
5952
142,22
142,22
142,22
-
08.281.901/0001-00
5952
11.498,68
0,00
0,00
11.498,68
08.318.476/0001-87
5952
773,01
0,00
0,00
773,01
08.327.147/0001-00
5952
2.542,94
2.331,76
2.331,76
211,18
08.343.492/0001-20
5952
17.361,01
15.899,70
16.050,64
1.310,37
08.458.732/0001-31
5952
5.907,33
5.907,33
5.907,33
-
08.627.728/0001-50
5952
1.665,63
1.665,63
1.665,63
-
08.648.236/0001-40
5952
2.868,36
2.868,36
2.868,36
-
08.684.547/0001-65
5952
16.882,65
16.882,65
16.882,65
-
08.684.547/0013-07
5952
352,71
352,71
352,71
-
08.684.547/0016-41
5952
1.242,76
1.242,76
1.242,76
-
08.684.547/0018-03
5952
990,45
990,45
990,45
-
08.684.547/0033-42
5952
1.190,79
1.190,79
1.190,79
-
08.689.024/0001-01
5952
3.309,13
3.309,13
3.309,13
-
08.689.024/0002-92
5952
30.460,05
30.460,05
30.460,05
-
08.816.885/0001-03
5952
6.108,60
6.108,60
6.108,60
-
08.816.901/0001-68
5952
12.666,73
12.666,73
12.666,73
-
08.870.769/0001-72
5952
15.741,79
0,00
22.746,65
1.178,50
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

08.870.769/0003-34
5952
8.183,36
0,00
08.924.459/0001-93
5952
7.527,84
7.462,21
7.462,21
65,63
09.073.739/0001-06
5952
2.942,04
2.942,04
2.942,04
-
09.109.567/0031-90
5952
629,91
0,00
419,93
209,98
09.325.670/0002-33
5952
2.487,94
2.487,94
2.487,94
-
09.633.727/0001-80
5952
10.396,52
0,00
0,00
10.396,52
11.119.676/0001-15
5952
1.676,63
1.676,63
1.676,63
-
11.391.991/0001-05
5952
6.800,41
5.908,07
5.908,07
892,34
11.483.920/0001-24
5952
4.216,71
4.216,71
4.216,71
-
11.483.934/0001-48
5952
6.094,40
6.094,40
6.094,40
-
11.950.487/0032-96
5952
18,00
18,00
18,00
-
12.247.743/0001-40
5952
10.109,14
10.109,14
10.109,14
-
12.770.422/0001-25
5952
21.934,06
21.696,17
21.722,75
211,31
13.556.759/0003-69
5952
3.684,60
0,00
6.290,48
-
13.556.759/0005-20
5952
1.073,36
0,00
-
13.556.759/0007-92
5952
1.532,52
0,00
-
13.556.759/0006-01
5952
566,73
566,73
566,73
-
13.563.222/0001-64
5952
411,08
411,08
411,08
-
14.505.419/0001-00
5952
12.377,35
0,00
0,00
12.377,35
14.567.063/0001-39
5952
2.837,37
2.837,37
2.837,37
-
14.892.124/0001-33
5952
798,01
689,32
689,32
108,69
15.059.001/0001-89
5952
1.181,02
1.181,02
1.181,02
-
15.163.404/0001-73
5952
6.524,52
5.831,23
5.831,23
693,29
16.521.155/0001-03
5952
895,18
895,18
895,18
-
16.521.155/0008-80
5952
759,86
759,86
759,86
-
16.634.966/0001-10
5952
1.666,42
1.666,42
1.666,42
-
17.008.888/0001-01
5952
4.865,55
2.044,55
2.044,55
2.821,00
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

17.153.155/0001-60
5952
4,40
4,40
4,40
-
17.155.391/0001-16
5952
1.088,58
1.088,58
1.088,58
-
17.159.856/0001-07
5952
2.849,55
2.849,55
2.849,55
-
17.161.241/0001-15
5952
7,56
7,56
7,56
-
17.170.150/0001-46
5952
35.291,63
35.291,63
35.291,63
-
17.193.590/0022-43
5952
339,48
339,48
339,48
-
17.197.385/0001-21
5952
342,92
342,92
342,92
-
17.213.901/0001-64
5952
1.893,76
1.893,76
1.893,76
-
17.217.951/0001-10
5952
65,26
65,26
65,26
-
17.256.512/0001-16
5952
1.754,19
1.754,19
1.754,19
-
17.916.600/0001-05
5952
31.611,69
31.611,69
31.611,69
-
18.230.039/0001-60
5952
4.341,04
4.276,43
4.341,04
-
18.355.248/0001-30
5952
2.081,87
1.992,78
1.992,78
89,09
18.475.359/0001-80
5952
8.968,81
8.955,52
8.968,81
-
18.565.382/0001-66
5952
3.258,62
2.972,32
2.972,32
286,30
18.715.177/0001-30
5952
716,82
716,82
716,82
-
19.246.473/0001-00
5952
38.064,96
38.064,96
38.064,96
-
19.401.165/0001-01
5952
7.141,48
7.141,48
7.141,48
-
19.403.252/0001-90
5952
712,24
712,24
712,24
-
19.757.930/0001-12
5952
1.493,74
1.493,74
1.493,74
-
19.791.615/0003-73
5952
1.869,48
0,00
1.629,62
239,86
19.794.130/0001-71
5952
26.896,95
26.896,95
26.896,95

20.218.418/0001-87
5952
2.788,79
2.788,79
2.788,79
-
20.310.202/0001-47
5952
512,07
512,07
512,07
-
20.640.377/0001-12
5952
1.792,70
1.792,70
1.792,70
-
20.919.113/0001-00
5952
1.722,34
1.722,34
1.722,34
-
21.109.697/0002-94
5952
5.936,51
5.936,51
5.936,51
-
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

21.136.796/0001-84
5952
5.834,53
5.834,53
5.834,53
-
21.465.149/0001-16
5952
4.015,41
3.462,13
3.462,13
553,28
21.793.133/0001-32
5952
2,70
2,70
2,70
-
22.262.038/0001-75
5952
8.175,73
8.175,73
8.175,73
-
22.735.088/0001-22
5952
6.043,65
6.043,65
6.043,65
-
22.931.380/0001-10
5952
11.182,64
11.182,64
11.182,64
-
24.848.569/0001-70
5952
448,88
448,88
448,88
-
25.313.164/0004-42
5952
1.583,46
1.583,46
1.583,46
-
25.794.843/0001-38
5952
798,38
689,68
689,68
108,70
28.917.748/0002-53
5952
15.701,80
15.701,80
15.701,80
-
28.917.748/0004-15
5952
11.264,57
11.264,57
11.264,57
-
28.917.748/0006-87
5952
6.166,30
6.166,30
6.166,30
-
29.799.921/0004-90
5952
1.428,13
1.428,13
1.428,13
-
33.171.026/0001-51
5952
9.833,59
9.833,59
9.833,59
-
33.200.049/0016-23
5952
6,62
6,62
6,62
-
38.460.234/0001-94
5952
1.992,61
1.992,61
1.992,61
-
38.664.140/0001-37
5952
1.049,39
1.049,39
1.049,39
-
41.785.833/0002-73
5952
6.143,40
6.143,40
6.143,40
-
42.929.588/0001-02
5952
17.148,17
17.148,17
17.148,17
-
58.865.114/0004-27
5952
2.102,28
0,00
0,00
2.102,28
60.850.617/0001-28
5952
41.448,77
41.448,77
41.448,77
-
60.874.005/0001-75
5952
2.665,99
2.665,99
2.665,99
-
60.874.005/0057-20
5952
3.045,28
3.045,28
3.045,28
-
60.892.403/0022-49
5952
2.575,43
2.575,43
2.575,43
-
62.862.479/0007-18
5952
556,45
0,00
0,00
556,45
64.338.171/0001-08
5952
532,93
532,93
532,93
-
64.338.171/0012-60
5952
43,58
0,00
0,00
43,58
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

64.375.363/0001-94
5952
3.084,27
3.084,27
3.084,27
-
64.397.185/0001-00
5952
2.575,75
0,00
0,00
2.575,75
65.126.039/0001-03
5952
3.090,98
3.090,98
3.090,98
-
65.135.329/0001-05
5952
2.911,70
0,00
0,00
2.911,70
65.143.539/0001-45
5952
1.606,73
1.592,38
1.592,38
14,35
65.178.717/0001-73
5952
2.756,18
2.756,18
2.756,18
-
71.239.248/0001-58
5952
2.894,75
2.894,75
2.894,75
-
86.445.822/0004-44
5952
3.013,72
3.013,72
3.013,72
-
97.519.238/0001-60
5952
317,78
0,00
0,00
317,78
TOTAL
863.446,13
664.326,09
769.443,54
94.002,59

Da análise da referida tabela, constata-se uma diferença entre o valor indicado
no acórdão recorrido como “montante da retenção na fonte aqui confirmado é de R$
766.639,46” e o valor encontrado (R$ 769.443,54), através da conferência das retenções
indicadas em PER/DCOMP (R$ 863.446,13) e aquelas confirmadas em Despacho Decisório (R$
664.326,09), de forma que, se considerarmos a tabela acima, caberia à Recorrente a confirmação
das retenções no montante de R$ 94.002,59 (noventa e quatro mil, dois reais e cinquenta e nove
centavos).
Nessa medida, embora seja sucinta a diferença (R$ 2.804,08), a Recorrente não
pode ser prejudicada por eventual incorreção das informações.
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Notas Fiscais (e-
fls. 62/679); (ii) ECF (e-fls. 681/682); (iii) Livro Razão (e-fls. 684/1.719); (iv) Relatório de
Retenções (e-fls. 1.749/1.766) e, (v) Extratos Bancários (e-fls. 1.768/1.854).
Embora tais documentos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, tais elementos configuram um princípio de prova que
pode (ou não) ser corroborado por declarações e livros contábeis e fiscais de posse da
Recorrente.
É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se as retenções pleiteadas foram realizadas por outro CNPJ ou se foi informada como
beneficiária alguma filial da ora Recorrente.
Com efeito, como já mencionado, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela
falta ou incorreção de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

recolhimento dos tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a
retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé6:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o7, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.

6 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
7 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido. (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313. Sessão
de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/728 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos:
(i)
apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente o
real valor devido a título de CSLL do período em referência;
(ii)
verificar se as retenções pleiteadas foram realizadas por outro CNPJ ou se
foi informada como beneficiária alguma filial da Recorrente;
(iii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iv)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que as fontes pagadoras sejam
intimadas a se manifestarem;
(v)
a comprovação do oferecimento à tributação das receitas sobre as quais
incidiram a CSRF na fonte;
(vi)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

8 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905092/2020-10

Fl. 1967
DF CARF MF
Original